Tribunal: TJSP
Processo: 1023979-84.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CAUSA. LOCAÇÃO. MORA DO LOCATÁRIO NÃO PURGADA. PEDIDOS DE COBRANÇA DE ALUGUERES, IPTU E REPAROS DO IMÓVEL SEM EXCESSOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova oral requerida pelos recorrentes é ineficaz para provar fato desconstitutivo do direito da recorrida.
2. Reajuste dos alugueres observou índices

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CAUSA. LOCAÇÃO. MORA DO LOCATÁRIO NÃO PURGADA. PEDIDOS DE COBRANÇA DE ALUGUERES, IPTU E REPAROS DO IMÓVEL SEM EXCESSOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prova oral requerida pelos recorrentes é ineficaz para provar fato desconstitutivo do direito da recorrida.
2. Reajuste dos alugueres observou índices oficiais e disposição contratual. Presunção de quitação do IPTU pela proprietária do imóvel, ora recorrida, não desconstituída. Orçamentos de reparos não contrastados por meio de prova documental – contraditório oportunizado, ônus dos recorrentes.
3. Recurso improvido.